Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-97.2022.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Inexistência de omissão no julgado – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria quanto à possibilidade de aplicação do teto remuneratório constitucional aos proventos percebidos pelo embargado LUCÍLIO em decorrência das funções de Capitão da Polícia Militar e docente da Academia da Polícia Militar do Barro Branco – Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Inexistência de omissão no julgado – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria quanto à possibilidade de aplicação do teto remuneratório constitucional aos proventos percebidos pelo embargado LUCÍLIO em decorrência das funções de Capitão da Polícia Militar e docente da Academia da Polícia Militar do Barro Branco – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando a impossibilidade de consideração da soma das remunerações percebidas pelo embargado LUCÍLIO nas diferentes atividades exercidas para fins de incidência do teto remuneratório nos vencimentos destes – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.